Tribunal: TJDFT
Processo: 0742572-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS COERENTES. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. TESE RELATIVA À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE GARANTIA LIMITADA A UM ANO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. COMPRA DE NOTEBOOK. DEFEITO CONSTATADO. REPAROS REALIZADOS EM DIVERSAS OPORTUNIDADES. PERSISTÊNCIA DO VÍCIO. ART. 18, § 1o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO DE 30 DIAS PARA SOLUÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. POSSIBILIDADE. ART. 18, § 1o, III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.
2. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu, pois não há utilidade no provimento jurisdicional almejado
3. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem, não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
4. O Código de Defesa do Consumidor traz soluções para as hipóteses de apresentação de defeitos no produto adquirido pelo consumidor, especificamente a correção do vício encontrado e, diante da impossibilidade dessa correção, a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.
5. Constatada a existência de vício em notebook adquirido e encaminhado à assistência, por diversas oportunidades, com defeito persistente, por prazo que supera, em muito, os 30 dias para solução do problema (CDC, art. 18, § 1o), cabível a restituição do valor pago e a consequente devolução do bem.
6. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.